Tribunal: TJBA
Processo: 8061261-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061261-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANDRESON RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 163 E 985 DO STF. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBAS TRANSITÓRIAS. DIFERENCIAÇÃO BASEADA NA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento em parte ao agravo de instrumento, mantendo a exclusão da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias (serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) e determinando a manutenção da cobrança apenas sobre o terço constitucional de férias, por este possuir natureza incorporável aos proventos segundo a legislação estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se a legislação estadual baiana pode afastar a aplicação dos Temas 163 e 985 do STF; segundo, se existe diferenciação válida entre verbas incorporáveis e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria para fins de incidência de contribuição previdenciária e, por fim, se a autonomia federativa permite tratamento diverso daquele estabelecido pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Os Temas 163 e 985 do STF estabeleceram precedentes vinculantes sobre a incidência de contribuição previdenciária em regimes próprios, devendo ser observados por todos os entes federativos, com aplicação diferenciada conforme a natureza incorporável ou não incorporável das verbas aos proventos de aposentadoria. 4. A legislação estadual baiana prevê a incorporação do terço constitucional de férias aos proventos (art. 77 c/c art. 61, §2º da Lei nº 6.677/94), justificando a incidência da contribuição previdenciária sobre esta verba em consonância com o Tema 985 do STF, enquanto as demais verbas (serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) mantêm caráter transitório, aplicando-se o Tema 163. 5. O princípio da contributividade estabelece correlação necessária entre contribuições e benefícios previdenciários, sendo incompatível com a cobrança sobre verbas que não se incorporam aos proventos, independentemente de considerações orçamentárias ou alegações de autonomia federativa. 6. A autonomia dos entes federativos para disciplinar seu regime próprio de previdência não pode afastar a observância dos precedentes vinculantes do STF em matéria constitucional, devendo ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Temas 163 e 985. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. Os Temas 163 e 985 do STF possuem eficácia vinculante para todos os entes federativos, aplicando-se de forma diferenciada conforme a natureza incorporável ou não das verbas aos proventos de aposentadoria. 2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que, por força da legislação do ente federativo, possuem caráter remuneratório e são efetivamente incorporáveis aos proventos. 3. A autonomia federativa não pode afastar a aplicação de precedentes vinculantes do STF em matéria previdenciária constitucional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 40, §3º, 195, §5º; CPC, arts. 927, 931, caput, 934, caput; Lei Estadual BA nº 6.677/94, arts. 77, 61, §2º, 132, §1º; Lei nº 11.357/09, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; STF, RE 1.072.485 (Tema 985), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/06/2024; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.